Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-87.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADA. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO APRESENTADO. ASSINATURA ADEQUADA À ESPÉCIE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. FOTO SELFIE. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes atrai a aplicação das normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC): as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade.
2. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
3. A contratação foi feita por meio digital, com apresentação de documento de identificação (CNH) e assinada por biometria facial (selfie). Embora tal forma de contratação apresente fragilidade e possibilidade de questionamentos, o autor não especificou provas no momento oportuno; também não tomou providências para devolver o valor emprestado - o que seria coerente com a afirmação de que não tinha interesse na contratação do empréstimo.
4. Na hipótese, o acervo probatório indica que inexistem vícios contratuais.
5. Recurso conhecido e não provido.